Tribunal: TJMT
Processo: 0009080-06.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009080-06.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ADL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.952.088/0001-65 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGRIPINA REUTOV

APELADO(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

SAVOSTIAN REUTOW

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CPR EM RAZÃO DA ENTREGA DE PARTE DOS INSUMOS A TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO EMITENTE – IRRELEVÂNCIA - TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL EXEQUÍVEL PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DE PRODUTO NELA PREVISTO – ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.929/94 –

PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRATIVA DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO PUBLICAMENTE EXTERNADA ENTRE OS FAMILIARES - AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA QUE UM TIRASSE MERCADORIAS EM NOME DO OUTRO – CPR EXIGÍVEL EM SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A

Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, nos termos do art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Além disso, se a prova testemunhal colhida nos autos demonstra que havia uma sociedade de fato publicamente externada perante a sociedade local entre produtores rurais da mesma família, inclusive para que um retirasse na agropecuária exequente insumos em nome do outro, eis que tocavam lavoura em conjunto, descabe falar-se em inexigibilidade da Cédula de Produto Rural em razão de parte dos produtos que supostamente compunham a contraprestação devida pela parte credora ter sido entregue ao irmão/cunhado e ao sobrinho dos emitentes da Cédula exequenda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGRIPINA REUTOV

APELADO(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

SAVOSTIAN REUTOW

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGRIPINA REUTOV
contra a sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
nº 9080-06.2014.8.11.0037 opostos em face da
Execução
nº 5500-65.2014.8.11.0037 ajuizada por
ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor da apelante e de seu esposo,
que julgou improcedentes os pedidos defensivos, bem como

condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta que a empresa apelada
ajuizou
Execução de Títulos extrajudicial
alegando, em síntese, que a apelante e seu esposo emitiram a
Cédula de Produto Rural Financeira
nº 20130613, no valor de R$320.000,00, pela qual se obrigaram a entregar a quantidade de 480.000 kg, equivalente a 8.000 sacas de 60 kg cada de soja tipo exportação, safra 2013/2014, ao preço de R$40,00 a saca.

Relata que, em resposta a tal procedimento, a apelante opôs os presentes embargos
(
i) a inexigibilidade das Notas Fiscais nº 9801, 9819, 9818, 9820, 9674 e 9675 (relativas aos insumos que foram retirados no estabelecimento da embargada por
GABRIEL REUTOW
) e das Notas Fiscais nº 9772, 10113, 10266, 10204, 10206 e 10207 (relativas aos insumos que foram retirados no estabelecimento da embargada por
KIPRIAN KILIN REUTOW
), cujo somatório totalizam R$188.870,65; (ii) a inexistência de mora da Embargante, e (iii) o direito à repetição do indébito.

Afirma que toda a celeuma do caso se deveu ao fato de a exequente ter entregue a maior parte dos insumos que lhe deviam ser destinados (contraprestação) para as pessoas de
GABRIEL REUTOW
e
KIPRIAN KILIN REUTOW
– irmão e sobrinho do esposo da embargante, respectivamente –, com quem tinha problemas familiares, sem que houvesse qualquer autorização dos emitentes da CPR exequenda para tal retirada.

Narra que, a despeito disso, a sentença rejeitou seus embargos sob o fundamento de que GABRIEL e KIPRIAN seriam sócios da embargante e de seu esposo, e que a prova testemunhal constante dos autos a esse respeito seria mais contundente que qualquer prova documental acerca da questão.

Inconformada, afirma que diferentemente do que tentou fazer crer a exequente apelada, os emitentes da CPR jamais tentaram fraudar o penhor ou desviar safra, e sempre estiveram dispostos a resolver a questão de forma amigável, ressalvando apenas que não seria correto terem de pagar por um produto que nunca lhes foi entregue.

Alega que, em outubro de 2013, a apelante e seu esposo teriam procurado os gerentes da embargada,
Sheyla
,
Cirio
e
Cladimir
, para tentar resolver a questão, ocasião em que questionaram porque razões teriam entregue a terceiro os insumos lhes pertenciam, sem a devida autorização dos emitentes da CPR, quando, então, lhes foi informado que GABRIEL havia deixado em caução no estabelecimento um cheque no valor de R$55.000,00, mas que este foi sustado logo após levarem consigo as citadas mercadorias.

Argumenta que ainda tentando uma solução extrajudicial, o esposo da apelante, o Sr.
SAVOSTIAN REUTOW
, notificou
GABRIEL
(seu irmão) e
KIPRIAN
(seu sobrinho) ainda na data de 17/01/2014 (fls. 64), ou seja, antes do vencimento da CPR, para (i) que devolvessem todos os produtos indevidamente retirados, no prazo de 24h; (ii) que justificassem o pagamento diretamente à empresa embargada; (iii) comunica-los de que, não respeitados os dispostos nos itens anteriores, seria comunicada à polícia civil local a prática, em tese, do crime de apropriação indébita, o que acabou ocorrendo, em razão da inércia dos notificados, estando o injusto sob investigação através do Inquérito Policial nº 049/2014/DERF/MT.

Aduz que, da mesma forma, também a embargada/exequente foi notificada extrajudicialmente, tendo sido informada que os emitentes da CPR exequenda concordavam em pagar apenas os produtos por eles utilizados, exigindo, no entanto que que no prazo de 24h fosse liberada a soja excedente ao pagamento que estava depositada na empresa
Cargil
, pois havia a necessidade de adimplemento de outras dívidas, dentre elas penhor rural em favor do
COOPERATIVA PRIMACRED DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Afirma que, em contra-notificação, a embargada confessa que entregou parte dos produtos negociados a GABRIEL e KAPRIAN, se limitando apenas a apresentar justificativas esdrúxulas e desprovidas de direito.

No mais, rebate trechos transcritos dos testemunhos de
Alysson Franklin Niebisch
e
Marcos Paulo da Silv
a, apontando possíveis incongruências de tais declarações e dizendo-as imprestáveis para a comprovação da suposta sociedade entre o esposo da apelante os terceiros
GABRIEL
e
KIPRIAN
, a qual jamais teria ocorrido, a despeito da relação de parentesco e vizinhança de áreas.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver (i) declarada a inexigibilidade da cobrança em relação à Notas Fiscais nºs

9801, 9819, 9818, 9820, 9674, 9675, 10113, 10266, 10204, 10206, 10207 e 9772, devendo a cautelar, portanto, ser julgada improcedente, (ii) reconhecida a inexistência de mora, (iii) condenada a embargada/exequente à repetição dobrada da quantia de soja excessivamente arrestada (excedente) e, por fim, (iv) condenada a apelada ao suporte de toda a verba de sucumbência.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 69551498 - Pág. 5.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a apelante e seu esposo
emitiram em favor da empresa apelada, na data de 13/06/2013 a Cédula de Produto Rural Financeira nº 20130613 no valor de R$ 320.000,00, e se obrigaram a entregar, entre 28/02/2014 e 30/03/2014 a quantidade de 480.000 kg, equivalente a 8.000 sacas de soja tipo exportação de 60 kg cada, da safra 2013/2014.

Ao argumento de que ultrapassada a data limite, e tendo já acabado a colheita sem que nada fosse entregue, a credora afirmou ter tomado conhecimento de que os emitentes estavam desviando parte da produção colhida para terceiros e a outra parte, entregue às empresas
Cargil Agrícola
e
ADM do Brasil
, as quais estariam tentando comercializar o produto em flagrante risco de fraudar-se o penhor de safra registrado em primeiro grau e sem concorrência de terceiros.

Com tais argumentos, e ofertando em caução o imóvel situado na cidade de Primavera do Leste/MT, matriculado sob n. 4.633, no valor de R$1.000.000,00, a credora ajuizou a
Ação Cautelar de Arresto
nº 4029-14.2014.8.11.0037, tendo sido deferida a liminar para o arresto do volume de soja descrita na CPR.

Na sequência, a apelada ajuizou a
Execução por quantia certa
nº 5500-65.2014.8.11.0037, em face da qual foram opostos os presentes
Embargos à Execução
pelas mesmas razões expostas no apelo.

Regularmente processados os
embargos
, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta a executada
AGRIPINA REUTOV
pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, verifica-se que o apelo não pode prosperar.

Primeiramente, porque nos termos do
caput
do art. 4º da Lei nº 8.929/94,
“a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.”

Atenta, então, à dicção do referido normativo é que a jurisprudência do STJ tem reiterado o entendimento de que
“A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.”
(STJ – 3.ª T. – REsp 1023083/GO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 15/04/2010, DJe 01/07/2010).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, especialmente nos julgados desta C. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA- CÉDULA DE PRODUTO RURAL- DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO- TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - CONDENAÇÃO EM MULTA E CLÁUSULA PENAL- IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO ADESIVO - DESPROVIDO - RECURSO DO CREDOR - PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.
Para configuração da Cédula de Produto Rural (CPR) dentre as regras mencionadas na lei, não há qualquer exigência no sentido de prévio pagamento para que se possa entregar o produto contido na Cédula.
O que está estabelecido é a obrigação do emitente em honrar o pacto mediante a entrega dos produtos. As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitados oportunamente na ação que tramitou na primeira instancia configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. De acordo com o princípio da causalidade aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários advocatícios. (TJ/MT -

Terceira Câmara de Direito Privado – AC n. 0000223-04.2008.8.11.0094 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j.

em 07/12/2016, publ. no DJE 14/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - NECESSIDADE- ACOLHIMENTO - NULIDADE DO TÍTULO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO PARCIAL A OBRIGAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte, sendo que se tal fato ocorrer deve a sentença ser adequada aos limites do pedido formulado pela parte. Para configuração da Cédula de Produto Rural (CPR) dentre as regras mencionadas na lei, não há qualquer exigência no sentido de prévio pagamento para que se possa entregar o produto contido na Cédula. O que está estabelecido é a obrigação do emitente em honrar o pacto mediante a entrega dos produtos. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução do percentual estipulado a título de cláusula penal a um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. (TJ/MT -

Terceira Câmara de Direito Privado – AC n. 0006254-80.2012.8.11.0003 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. em 09/12/2015, publ. no DJE 15/12/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - REGISTRO DO PENHOR AGRÍCOLA E ENDOSSO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ART. 1º E 4º DA LEI 8.929/94 - NATUREZA CAMBIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a CPR de título líquido, certo e exigível, além de sua natureza cambial, imperativa a cassação da decisão que suspende os efeitos do registro do penhor, do endosso e de sua exigibilidade, ainda mais quando observado os requisitos previstos na Lei 8.929/94.
O fato de ser emitida como instrumento de garantia para a efetivação de um contrato principal, não configura desvio de finalidade e não justifica a pretendida nulidade ou desvirtuamento do título.
A idéia de que a emissão da CPR pressupõe a existência de um pagamento antecipado ao seu emissor, não encontra amparo na lei de regência, logo, o produtor pode receber pelo produto nela descrita no ato de sua entrega, sem que este fato desnature o escopo legal da norma.
(TJ/MT – Segunda Turma de Direito privado – RAI nº 117.741/2008 – Relatora: Des. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 29/07/2009)

Com isso, a
Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, consoante o art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Note-se, nesse viés, que a Cédula de Produto Rural exequenda não traz qualquer obrigação de contraprestação pela credora embargada.

Não havendo arguição de qualquer vício de vontade na emissão, de satisfação tempestiva do débito representado pela Cédula e/ou negativa de desvio do produto para outros credores, escorreita a sentença monocrática.

Todavia, ainda que admitamos a discussão acerca da
causa debendi
, a apelante não logrou demonstrar o suposto descumprimento da contraprestação.

Isso porque, conquanto seja incontroverso que
GRABRIEL
e
KIPRIAN
– irmão e o sobrinho do esposo da Embargante respectivamente – tivessem retirado insumos no estabelecimento da credora em nome de
SAVOSTIAN
, a prova oral produzida os autos indica que tal fato se deu por autorização verbal deste, haja vista a aparente sociedade de fato entre os citados familiares.

Ora, o testemunho de
Alysson Franklin Niebisch
é peremptório em afirmar a existência da sociedade entre
SAVOSTIAN
e
GABRIEL
, e que era comum que um retirasse no estabelecimento mercadorias em nome do outro, e que havia uma autorização verbal para tanto.

Testemunhou ainda que todas as vezes em que esteve na área para prestar assistência, pode perceber que as safras eram tocadas juntas, e os contatos e trocas de informações eram feitas com ambos os irmãos.

Essas sucessivas demonstrações públicas de sociedade entre
SAVOSTIAN
e
GABRIEL
foram reafirmadas por
Marcos Paulo da Silva
.

Conquanto tal testemunha tenha confirmado que nunca teve contato físico com
GABRIEL
, foi preciso em consignar que
SAVOSTIAN
nunca tomava nenhuma decisão sem antes deliberar com
GABRIEL
.

Embora a embargante tente desacreditar os testemunhos colhidos, arguindo que estes poderiam estar eivados de contradições ou impropriedades, limita-se a suscitar questões absolutamente periféricas, tais como possíveis imprecisões quanto (i) ao momento em que tomaram ciência da existência da sociedade entre
SAVOSTIAN
e
GABRIEL
, (ii) ao tamanho da área plantada, (iii) à presença ou não dos declarantes no momento da assinatura da CPR exequenda, (iv) ao modo como a comunidade de familiares era formada, (v) ao fato de uma das testemunhas (
Marcos Paulo da Silva)
nunca ter tido contato físico com
GABRIEL
, ou seja, questionamentos que em nada interferem diretamente no ponto central da controvérsia, a existência ou não da sociedade entre os irmão, ainda que não formalizada legalmente.

Além disso, tenta-se no apelo suscitar dúvidas e questionamentos que deveriam ter sido levantados e/ou reiterados no momento processual oportuno, qual seja, a ocasião da instrução.

Assim, considerando que tais testemunhas não foram contraditadas, não tendo havido qualquer arguição de suspeição ou impedimento, inexiste razões para a desconsideração de tal prova.

Logo, sendo exigível a CPR em sua totalidade, fica prejudicada a pretensão de
repetição dobrada da quantia de soja excessivamente arrestada (excedente).

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

Consequentemente, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa verba honorária nesta fase recursais, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do mesmo artigo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021